Tribunal: TJMT
Processo: 1018649-21.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018649-21.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE NUNES AMORIM - CPF: 067.128.771-05 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N TA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão vinculada no Id. 151728196, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, apenas para condenar a parte agravada ao pagamento de custas processuais e honorários, mantendo os demais termos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1018649-21.2022.8.11.0041), ajuizada pela agravante/apelante contra PAULO HENRIQUE NUNES AMORIM, julgou extinto o processo por resolução de mérito, declarando “
satisfeita a obrigação pretendida na inicial
”, extinguindo o feito, nos moldes do art. 487, I do CPC c/c com Decreto Lei nº 911/69, revogando a liminar deferida, mantendo o agravo na posse do bem, deixando de condenar a parte agravada ao pagamento de custas e honorários (cf. Id. nº 139240694).

O agravante reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando

que
“ao realizar a purga da mora, deveria a parte, ora agravada, efetuar o pagamento do débito do contrato principal, além das parcelas da prorrogação
,

com as despesas, bem como o pagamento das custas e dos honorários
.

Pede, pois, que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente.

Ausência de contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Segundo a narrativa da inicial, o réu/apelado deixou de adimplir com o financiamento a partir de 07/12/2021, restando 10 parcelas pendentes para quitação do contrato avençado. A inicial não contém planilha detalhada do débito, na verdade, o Banco/apelante trouxe apenas extratos do financiamento com indicação de alguns débitos pendentes, atualizados (cf. Id. nº 139239347 - Pág. 1).

O extrato vinculado ao Id. nº 139239349 coincide com a narrativa do Banco/apelante, inclusive com o depósito judicial realizado pelo réu/apelado, no valor de R$ 24.960,21 (cf. Id. nº 139240674), aliás, também se assemelha ao valor atribuído à causa no importe de R$ 24.948,83.

O remanescente – diferença do valor indicado no teor da inicial e do valor atribuído à causa – no importe de R$ 4.138,55, ao que parece, trata-se de dívidas pretéritas, estas que, segundo o Banco/apelante, referem-se a “refinanciamentos/prorrogações” do contrato de financiamento firmado pelas partes “devido ao Covid-19”, o que nem de longe restou elucidado na inicial e muito menos no ínterim processual.

Por outro lado, registra-se que para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, porquanto tais importâncias apenas são devidas ao final do processo, quando fixados na sentença, o que, no caso, não ocorreu.

Nesse sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO NA INICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM O MONTANTE DA DÍVIDA - CONDENAÇÃO NA SENTENÇA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE SER ALVO DE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE NOVA APREENSÃO DO VEICULO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Incumbe ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da busca e apreensão, purgar a mora depositando a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (artigo 3º, § 2º, da Lei nº 10.931/04). II - Levando-se em conta que, pelo comprovante de pagamento o depósito foi efetuado no valor indicado pelo requerente/apelante na inicial, e que o referido depósito abrange as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros moratórios indicados na petição inicial, há que se concluir, inexoravelmente, que a dívida pendente foi quitada pelo devedor/apelado em sua totalidade, não remanescendo, portanto, a mora autorizadora da busca e apreensão do bem alienado, tal como pretende o credor/apelante. III - O pagamento da integralidade da dívida pendente na Ação de Busca e Apreensão , com fundamento no § 2º do art. 3º, do Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, não inclui as despesas e custas processuais, porquanto inexistente a sucumbência, sendo que estas serão devidas quando do julgamento do processo em sentença, como foi feito.” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1029423-86.2017.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 05/02/2020, DJE 11/03/2020) (destaquei).

Sendo assim, não há falar em “complementação do depósito judicial” para pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, impondo-se, tão somente, a condenação do réu/apelado ao pagamento do ônus sucumbenciais, eis que o seu inadimplemento deu causa ao ajuizamento da demanda pela instituição credora – princípio da causalidade.

Neste sentido é o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE”. 1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento. 2. Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. 3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade. 4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (STJ – Terceira Turma – REsp 1347368/MG – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgado em 27/11/2012, DJe 05/12/2012).

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC/2015, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para condenar a parte ré/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.”

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela autora no apelo, alegações já analisadas e rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Ante o exposto,
mantenho a decisão recorrida, e nego provimento ao agravo interno.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023